Tribunal: STF
Processo: ARE 1546606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – SUBSTÂNCIA SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA PARA IMPORTAÇÃO – DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO AO PACIENTE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO – DEMONSTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.



    - O pleito de fornecimento de medicamento necessário à continuidade do tratamento médico em curso, sob pena de grave comprometimento do bem-estar do paciente, conforme prescrição médica, constitui garantia do direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição de República, de responsabilidade solidária dos entes federados.



    - No julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário de n.º 855.178/SE – associado ao Tema Repetitivo de n.º 793 – o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".



    - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’.” (Recurso Extraordinário n.º 1.165.959/SP - Tema n.º 1161).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 198, inciso II; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão deduzida pelo Autor na peça de ingresso é de fornecimento, em favor do Substituído, de medicamentos ditos imprescindíveis ao tratamento de transtorno do espectro autista e epilepsia a que necessita se submeter, não dispondo sua família de meios para arcar com os custos correspondentes.



    (...)



    No tocante ao segundo ponto, sabe-se que o STF apreciou, no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 1.165.959/SP, questão muito semelhante à presente, qual seja, o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento à base da substância Canabidiol.



    Cumpre destacar, aqui, trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia:



    (...)



    Veja-se que, embora inexista registro, concedido pela ANVISA, para os fármacos derivados do Canabidiol, a Agência concedeu autorização para importação desses medicamentos, sendo certo que, de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo, é dever do Estado fornecê-los aos pacientes que comprovem o atendimento dos seguintes requisitos (i) incapacidade econômica, (ii) imprescindibilidade clínica do tratamento e (iii) impossibilidade de substituição do medicamento por outro similar.



    Esses mesmos critérios se aplicam no que diz respeito ao pleito de disponibilização do medicamento Nitrazepam, que, por sua vez, não se encontra incorporado ao SUS, conforme o que foi decidido pelo STJ, no Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, Tema n.º 106.



    Tenho, contudo, que no presente caso não estão atendidos os requisitos acima estabelecidos pela Corte Suprema e pelo STJ para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos como os demandados pelo Autor.



    Inexiste, no caderno probatório, elemento que ateste a imprescindibilidade dos fármacos Canabidiol e Nitrazepam ao tratamento a que se submete a criança substituída, muito menos a impossibilidade de substituição desses medicamentos por outro similar.



    Foram anexados, à peça de ingresso, apenas atestados e relatórios que comprovam as debilidades sofridas pelo menor e a medicação que lhe vem sendo ministrada, desacompanhados de qualquer demonstração da ineficácia do tratamento atualmente realizado ou, repita-se, da necessidade de lhe serem dispensados exclusivamente os remédios indicados na inicial.



    Não preenchidos, assim, os pressupostos consagrados pela jurisprudência de nossos Tribunais para que seja reconhecido o direito reclamado na peça de ingresso, de rigor a reforma da sentença objeto de reexame.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente